Tribunal: TJMT
Processo: 1011143-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011143-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), FORT FARMA DROGARIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.593.443/0002-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET EM 24 HORAS - CONCESSÃO DE PRAZO SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL -
NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo assinalado de 24 (vinte e quatro) horas é suficiente e compatível com a urgência da demanda, considerando a essencialidade do serviço de telefonia, bem como o perigo da demora ante o exercício de atividade comercial pelo recorrido para a qual a utilização da linha telefônica é essencial, podendo a emprega restabelecer o serviço da mesma forma que a interrompeu.

Apropriada se mostra a estipulação de um teto, ou seja, de valor máximo para incidência da multa em questão, sob pena de se gerar, de fato, enriquecimento indevido da parte contrária, ao se permitir que a penalidade pelo descumprimento da ordem seja cobrada “ad eternum”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021